Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-78.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sentença de procedência do pedido de busca e apreensão. Apelação da réu. Perícia contábil. Desnecessidade. Devedora em mora, que não foi purgada. Capitalização de juros prevista em cláusula contratual. Possibilidade. A capitalização de juros, antes vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sentença de procedência do pedido de busca e apreensão. Apelação da réu. Perícia contábil. Desnecessidade. Devedora em mora, que não foi purgada. Capitalização de juros prevista em cláusula contratual. Possibilidade. A capitalização de juros, antes vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, é permitida em intervalo inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, e tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. Súmulas 539 e 530, ambas do C. STJ. Cumulação de encargos advindos da mora. Possibilidade, haja vista a inexistência de previsão contratual de comissão de permanência. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Aplicação da Súmula no 566 do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001257-78.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante SUELI REGINA
MARIN, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
2
VOTO N° 10.101
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento
de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Sentença de procedência do pedido de busca e apreensão.
Apelação da réu. Perícia contábil. Desnecessidade. Devedora em
mora, que não foi purgada. Capitalização de juros prevista em
cláusula contratual. Possibilidade. A capitalização de juros, antes
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) é permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, é permitida em intervalo
inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, e tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. Súmulas 539 e 530, ambas do C. STJ. Cumulação de
encargos advindos da mora. Possibilidade, haja vista a inexistência
de previsão contratual de comissão de permanência. Tarifa de
cadastro. Possibilidade de cobrança. Aplicação da Súmula no 566
do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 133/136, que julgou procedente o pedido formulado na ação
de busca e apreensão, fundada em contrato de financiamento de veículo, com
pacto adjeto de alienação fiduciária, consolidando em favor do banco autor a
posse e propriedade plena do veículo descrito na inicial.
Vencida, a ré foi condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00.
Inconformada, a ré apela a fls. 139/154, pugnando, antes
de tudo, pela concessão do benefício da justiça gratuita. Defende a
necessidade de realização de perícia contábil, a fim de comprovar a
ocorrência da capitalização de juros no caso concreto. No mais, argumenta
que efetuou o pagamento de 38 parcelas mensais e mais o valor da entrada, o
que perfaz o total de R$ 66.946,70. Porém, em razão de dificuldades
financeiras, deixou de efetuar o pagamento das demais parcelas. Impugna os
valores apresentados e as fórmulas de cálculo do saldo devedor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
3
argumentando que a autora utilizou periodicidade de capitalização dos juros e
sistema de amortização de dívida mais prejudiciais à consumidora, sem as
devidas informações no contrato. Afirma que ainda lhe foi cobrada tarifa de
confecção de cadastro, no valor de R$496,00. Reclama da ilegalidade da
cobrança de juros capitalizados e de taxas abusivas. Reitera sua intenção de
purgar a mora em sua integralidade, conforme já requerido na contestação.
Recurso contrarrazoado a fls. 158/165.
É o relatório.
A apelante postulou a concessão do benefício da justiça
gratuita, sob o argumento de não ter condições de arcar com as despesas do
processo.
E é o caso de conceder à recorrente referido benefício,
tendo em vista que os documentos por ela trazidos aos autos comprovam a
sua hipossuficiência financeira (fls. 172/180).
Dessa forma, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC,
defiro o benefício de gratuidade processual à apelante.
As razões do recurso, portanto, preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil de 2015, tendo sido trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo, a permitir seu conhecimento.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa,
registre-se que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova
pericial contábil requerida pela ré não implica, necessariamente, no alegado
cerceamento de defesa invocado.
Nos termos do art. 370, do CPC, caberá ao Juiz, de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
4
ou a requerimento da parte, “determinar as provas necessárias ao julgamento de
mérito”.
Nesse sentido, tendo o Juízo “a quo” formado o seu
convencimento acerca do alegado pelas partes, diante da prova literal
produzida e, considerando tratar-se de matéria pacificada, inclusive pelo C.
STJ, o julgamento antecipado do processo constitui dever do magistrado, nos
termos do art. 355, inciso I, do CPC.
Portanto,
estavam
presentes
todos
os
elementos
necessários à convicção do Juízo de primeiro grau, que realizou,
adequadamente, a entrega da prestação jurisdicional.
No mais, o recurso não tem melhor sorte.
As assertivas da ré não negam o débito, tornam certa a
inadimplência das prestações, o que resultou o vencimento antecipado das
parcelas restantes, e a caracterização de mora do réu, tudo a ensejar a rescisão
contratual.
Não por outro motivo foi concedida liminar de busca e
apreensão do bem dado em garantia (fls. 41/42), a qual foi confirmada pela r.
sentença.
A apelante não efetuou a purga da mora, em
descumprimento ao disposto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, o
qual dispõe que, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, “o devedor
fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído
livre do ônus”.
Nesse aspecto, o C. Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
5
julgamento do Resp no 1.418.593/MS, processado pela sistemática prevista no
artigo 1.036, caput, do Código de Processo Civil, com o objetivo de unificar a
jurisprudência sobre a questão da purgação da mora em caso de alienação
fiduciária em garantia, fixou entendimento segundo o qual “O texto atual do art.
3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à
necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações incendas. Realizando o
cotejo entre a redação originária e a atual, fica límpido que a Lei não faculta mais ao
devedor a purgação de mora, expressão inclusive suprimida das disposições atuais, não se
extraindo do texto legal a interpretação de que é possível o pagamento apenas da dívida
vencida. Dessarte, a redação vigente do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei
911/1969, segundo entendo, não apenas estabelece que o devedor fiduciante poderá pagar
a integralidade da dívida pendente, como dispõe que, nessa hipótese, o bem será restituído
livre do ônus - não havendo, pois, margem à dúvida acerca de se tratar de pagamento de
toda a dívida, isto é, de extinção da obrigação, relativa à relação jurídica de direito
material (contratual)”, conforme se verifica pela ementa a seguir transcrita:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI
N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA
LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso especial provido” (STJ; 2a Seção; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; J. 14.05.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
6
Melhor sorte não assiste à apelante em relação à
ocorrência de anatocismo à nulidade da cumulação da comissão de
permanência com multa de mora.
Sobre o tema, cumpre ressaltar que aquele que celebra
contratos bancários sabe, de antemão, que a taxa de juros cobrada é superior a
1% ao mês. Dependendo das condições do mercado, referida taxa pode
atingir patamar de 1,55% a 25% ou mais, o que varia conforme a política
interna das instituições financeiras e a situação econômico-financeira do país.
Cabe ao consumidor realizar pesquisa e escolher as melhores condições para
si. Aliás, ainda no que diz respeito às taxas de juros, é sabido que o Brasil é o
país que ainda tem as mais altas taxas do mundo. É fato público e notório,
alardeado pela mídia em geral. É por isso que os analistas financeiros
aconselham que se tenha cautela antes de contrair dívida, seja na modalidade
de empréstimo pessoal, seja na modalidade de financiamento de veículo ou de
qualquer outro bem. A dívida somente deve ser contraída após o
planejamento de gastos, a fim de que o orçamento doméstico não fique
deveras comprometido. Quando contraído empréstimo, a cobrança de juros
nada mais é do que forma de remuneração do capital adiantado ao
consumidor (juros remuneratórios), que, sem recursos próprios e desejando
ter o bem de consumo à disposição de modo rápido, se dirigiu à instituição de
crédito e tomou o numerário emprestado, ou, no caso em exame, firmou
contratos bancários.
Vale ressaltar, por oportuno, que o artigo 192, §3o, da
CF/88, que previa juros de 1% ao mês e máximo de 12% ao ano, sempre foi
entendido como norma constitucional não-autoaplicável, que dependia, por
conseguinte, de regulamentação. Tal regulamentação nunca veio. Ao revés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
7
Referida norma foi suprimida de nosso ordenamento jurídico pela EC no
40/2003.
Além disso, o artigo 5o, caput, da Medida Provisória no
1.963-17, de 30 de março de 2000, dispôs que “nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano”.
Tal Medida Provisória foi sucessivamente reeditada até o
no 1.963-26, de 22 de dezembro de 2000; depois, em 28 de dezembro de
2000, passou a ter o no 2.087-27, seguindo até o no 2087-33, em 15 de junho
de 2001; por fim, em 29 de junho de 2001, recebeu o no 2.170-34 e assim
seguiu até 23 de agosto de 2001, quando recebeu o no 2170-36.
Atualmente, esta última Medida Provisória está em vigor
por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11 de
setembro de 2001: “as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação
desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
Aliás, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o Recurso Especial no
942.941-RS, Relator o Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, publicado no DJU
de 9 de maio de 2007 e divulgado no site do STJ, na internet:
“Possível, nos contratos celebrados após 31/02/2000, a pactuação
de juros capitalizados em período inferior a um ano, conforme
entendimento firmado pela egrégia Segunda Seção desta Corte,
julgamento do REsp. no 602.068-RS. A egrégia Segunda Seção
deste Tribunal, no julgamento do REsp. no 602.068-RS, DJ de
21.03.2005, Rel. o Ministro Antonio de Pádua Ribeiro, entendeu
que, nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
8
publicação da MP no 1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36, é
possível o pacto de juros capitalizados em período inferior a um
ano. Com relação aos juros remuneratórios, consolidada neste
Pretório a orientação de que, embora certa a incidência da
legislação consumerista nos contratos bancários, a abusividade da
sua pactuação deve ser cabalmente demonstrada em cada caso
específico, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de
lucros excessivos (REsp ́s ns. 271.214-RS, 407.097-RS e 420.111-
RS). Sob tal perspectiva, há que ser mantida a taxa de juros
pactuada”.
Na realidade, a matéria foi discutida em sede de recurso
especial repetitivo, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme a
expressiva ementa lavrada pela eminente Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre ele passam a
incidir novos juros
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
9
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada a taxa efetiva de juros e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação de taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/19333.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. - “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de maneira expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”.
Referido entendimento foi consolidado no enunciado no
382 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
A propósito, cumpre ressaltar que somente é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, caso expressamente
pactuada em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, o que ocorreu no contrato sub judice, em conformidade
com a Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
10
Portanto, nada impediria a capitalização de juros em
contratos bancários como o discutido nestes autos. Aliás, como esclarecido
pela instituição-autora, o contrato de financiamento imobiliário prevê
encargos e juros em percentuais pré-fixados; a dívida é paga em parcelas
fixas e em datas certas, mensais. A instituição financeira pratica juros à taxa
efetiva anual e que, aplicada mensalmente, decompõem-se em taxa nominal
mensal.
Em outras palavras: os juros previstos no contrato são
pagos mensalmente na totalidade, de modo que não são cumulados com o
saldo devedor. É por isso que, desde o início, sabe o devedor o quanto irá
pagar até final do contrato. Obviamente que, caso haja pagamento antecipado,
deve haver desconto dos juros pré-fixados.
No tocante à tarifa de cadastro, aplica-se ao presente caso
a Súmula no 566 do C. STJ, que dispõe que “Nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”
No presente caso, o contrato ora em análise foi celebrado
em 17 de novembro de 2014, razão pela qual é plenamente possível a
cobrança do supramencionado encargo.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se
impõe, eis que nenhuma das cláusulas constantes do instrumento ora
impugnado é nula.
Não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-78.2018.8.26.0142 -Voto no 10.101
11
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração da verba
honorária para R$1.200,00, ressalvado o benefício da justiça gratuita ora
concedido à ré.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora